Tribunal: STJ
Processo: 1072492-61.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881925 - SP (2025/0087536-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COLEGIO MAZE LTDA
ADVOGADO
: BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
AGRAVADO
: MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.

282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA52809293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: bdea43e2-c13b-4f80-b025-f794304633cb

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52809293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: bdea43e2-c13b-4f80-b025-f794304633cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881925 - SP (2025/0087536-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COLEGIO MAZE LTDA
ADVOGADO
: BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
AGRAVADO
: MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670

MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.

282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 381-386) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao recurso (fls. 376-377).
Em suas razões, a parte alega a não incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 391-399).
Documento eletrônico VDA52062460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:07
Código de Controle do Documento: 2a721e3a-a5fb-44a9-8498-553a36c3ad77

É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 376-
377):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC,
interposto contra
art. 1.042)
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa aos artigos de
lei apontados (fls. 340-341).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 283-284):
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. Contrato celebrado entre
editora e escola para fornecimento de material didático pelo prazo de 5
anos. Antes do término, partes subscreveram aditamento para vigência
do contrato por mais um ano. Negócio rescindido unilateralmente pela
instituição de ensino, antes do início do prazo do aditamento. Cobrança
de multa compensatória, no importe de 50% sobre o valor anual do
contrato. Procedência em primeiro grau. Inconformismo. FORO DE
ELEIÇÃO. Pretensão de reconhecimento da incompetência do Juízo da
Comarca da Capital deste Estado. Não há prova de que a propositura da
ação nesta Capital tenha sido prejudicial ao apelante, que não se
mostrou hipossuficiente ou vulnerável. Não se extrai desigualdade entre
as partes, tampouco são aplicáveis ao caso as disposições do Código de
Defesa do Consumidor. Processo eletrônico que dispensa o
comparecimento da parte na comarca em que se processou a demanda,
em
primeiro
grau.
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
MULTA
COMPENSATÓRIA. Negócio celebrado pelo prazo de 5 (cinco) anos e
renovado por mais um ano. Rescisão antecipada e imotivada.
Aplicabilidade da cláusula penal que decorre de disposições contratuais
expressas e inteligíveis, ajustadas livremente pelas partes. Incidência
dos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e
da segurança jurídica. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL.
Multa contratual estabelecida em 50% do valor anual do contrato.
Considerando que o apelante havia cumprido o contrato pelo período de
2016 a 2020 e que a rescisão se deu de forma imotivada, somente
quanto ao aditamento; considerando que não se comprovou pedido de
material didático e, consequentemente, a confecção desse produto, é
pertinente a redução da cláusula penal porque excessiva para a hipótese
in concreto, a qual fica estabelecida em 25% do valor anual do contrato,
com acréscimo de correção calculada pelo IGP-M. Inteligência do artigo
413 CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. Atualização anual do valor do
contrato, pelo IGP-M, por expressa disposição contratual. Pretensão de
Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 297-299).
Nas razões do recurso especial (fls. 301-312), interposto com base no art. 105,
III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos arts. 389 e 884 do
CC, requerendo que "seja reformado o v. Acórdão para modificar o termo
inicial do cálculo da correção monetária, requerendo que o termo inicial da
Documento eletrônico VDA52062460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:07
Código de Controle do Documento: 2a721e3a-a5fb-44a9-8498-553a36c3ad77

correção monetária inicie-se sobre o período afetado após a denúncia
contratual, que, no caso em espeque, é o primeiro dia do ano de 2021, reativo
ao início do último ano de vigência do contrato objeto de aditivo e que teria
gerado a obrigação da cláusula penal a qual se refere a ação de cobrança" (fl.
312).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 332-339).
O agravo (fls. 344-352) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 356-360).
É o relatório.
Decido.
A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema
tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento.
O Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, não fez menção aos
arts. 389 e 884 do CC, indicado nas razões recursais, conforme se infere do
voto condutor do acórdão recorrido.
Assim, incidentes as Súmulas n. 282 e 356 do STF no caso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor
arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Para que se configure o prequestionamento, há de se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da
legislação federal.
Dessa forma, ausente o enfrentamento dos
e 884 do CC pelo acórdão
art. 389
recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Inafastáveis, portanto, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52062460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:07
Código de Controle do Documento: 2a721e3a-a5fb-44a9-8498-553a36c3ad77

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.925 / SP
Número Registro: 2025/0087536-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10724926120238260100
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLEGIO MAZE LTDA
ADVOGADO
: BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
AGRAVADO
: MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADOS : JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COLEGIO MAZE LTDA
ADVOGADO
: BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
AGRAVADO
: MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADOS : JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
Documento eletrônico VDA52792018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 3ee44f1c-7c7a-41e5-8c8a-3fd4a032d44f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 3ee44f1c-7c7a-41e5-8c8a-3fd4a032d44f